Tribunal: STF
Processo: Rcl 63834
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
 
 1.	Trata-se de reclamação formalizada por Simone Detofol, em face de decisão proferida pela  1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no processo nº 5026749-78.2022.8.24.0090, por meio da qual teria sido inobservado o decidido nos Recursos Extraordinários nº 658.026-RG/MG e nº 765.320-RG/MG, Temas nº 612 e nº 916 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente. 
 
 2.	A reclamante narra que, na origem, ajuizou ação em face do Estado de Santa Catarina, pugnando a declaração de nulidade do contrato temporário firmado entre as partes para o exercício da função de técnica em atividades administrativas (Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa) e, por conseguinte, a condenação do Estado ao pagamento do FGTS do período.

 3.	Noticia que o Juízo de 1º Grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, tendo a Turma Recursal reclamada mantido a sentença por seus próprios fundamentos. Na sequência, interpôs recurso extraordinário cujo seguimento foi negado e respectivo agravo interno, o qual foi desprovido.
 
 4.	Sustenta, em síntese, que a legislação pertinente ao período tratado “previa que as contratações temporárias realizadas pela Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa estariam limitadas ao prazo máximo de 12 (doze) meses, conforme artigo 4º, da Lei n. 260/2004, certo que, com as alterações promovidas pela Lei n. 17.758/2019, redefiniu-se o prazo máximo para 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período”.  

 5.	Assevera que, “em virtude de sucessivas prorrogações, excedeu, já em 2020, os 48 (quarenta e oito) meses meses de vínculo temporário com o ente público.”, concluindo que a “contratação temporária como mecanismo de burla ao princípio do concurso público, gera ao contratado direito ao recolhimento e levantamento do FGTS”.  

 6.	Argumenta que o Juízo reclamado contrariou decisões desta Suprema Corte, proferidas em sistemática de Repercussão Geral, além de afrontar o disposto nos artigos 7º, inc. III; e 37, incs. II e IX, todos da CRFB; além do art. 19-A, da Lei nº 8.036, de 1990.
 
 7.	Pleiteia a procedência do pedido para dar o devido processamento ao recurso extraordinário interposto, em observância aos paradigmas apontados como inobservados.

É o relatório.
 
Decido.
 
 8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 10.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 11.	No caso em tela, põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido nos Recursos Extraordinários, nº 658.026-RG/MG e nº 765.320-RG/MG, Temas nº 612 e nº 916 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente.
 
 12.	No RE nº 658.026-RG/MG, discutiu-se acerca dos requisitos da temporariedade e da excepcionalidade, justificadores do interesse público, nas contratações temporárias de pessoal, fixando-se a seguinte tese:
 
“Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”
(RE nº 658.026-RG/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 09/04/2014, p. 31/10/2014).
 
 13.	Por sua vez, no RE nº 765.320-RG/MG, discorreu-se acerca dos reflexos jurídicos decorrentes da nulidade dos contratos por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, pelo não atendimento dos requisitos de validade. Eis a ementa do referido julgado:
 
“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”
(RE nº 765.320-RG/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 15/09/2016, p. 23/09/2016). 
 14.	No presente caso, a Turma Recursal negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamante, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, impondo-se a transcrição de trechos de ambas as decisões:
 
“SENTENÇA
(...)
Conforme relatado, a parte autora foi admitida pelo Estado de Santa Catarina para exercer, em caráter temporário, não sendo depositados em conta vinculada os valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 
É cediço que a investidura em cargos públicos, via de regra, depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, a teor do art. 37, II, da Constituição Federal. 
Todavia, à Administração Pública é facultada a contratação temporária de servidores para atender excepcional interesse público, consoante previsão do art. 37, IX, do texto constitucional, (...)
(...)
No caso, não foi constatada qualquer irregularidade na contratação, já que a administração estadual não se afastou dos preceitos estabelecidos pela Lei Federal, tendo a contratação sido prevista em lei e observado o interesse excepcional. Ademais, o contrato manteve-se em vigor por prazo determinado. 
Dito isso, sabe-se que a relação jurídica entre o Poder Público e os servidores temporários deve ser regida pelas normas de direito público. O regime jurídico-administrativo impõe ao ente público o cumprimento das obrigações definidas na legislação de regência (...)
(...)
Assim, são indevidas quaisquer verbas previstas pela legislação trabalhista (CLT) (...)
(...)
Portanto, na medida em que não restou comprovada a irregularidade das contratações por prazo determinado, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais. 
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com fulcro no art. 487, I, do CPC.”.

“EMENTA
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (LEI N. 12.153/2009). AÇÃO DE COBRANÇA DE DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL ADMITIDA EM CARÁTER TEMPORÁRIO. TÉCNICA EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. RECONTRATAÇÃO SUCESSIVA PARA EXERCÍCIO DO MESMO CARGO PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) ANOS. CONTEXTO FÁTICO QUE PERMANECE O MESMO ATÉ OS DIAS ATUAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO VOLTADO À DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PARTE QUE NÃO PODE SE BENEFICIAR COM A PRÓPRIA TORPEZA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 2, p. 237-238; e e-doc. 2, p. 300; grifos acrescidos)
 
 15.	Com efeito, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é inadmissível, uma vez que, inexiste, no ato reclamado, teratologia apta a justificar o conhecimento da reclamação.
 
 16.	Isso porque, conforme tese fixada no Tema RG nº 916, o contrato por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, que for considerado nulo, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
 
 17.	In casu, a Turma Recursal reclamada reconheceu a convalidação do contrato temporário celebrado entre o Estado e a ora reclamante, não havendo que se falar em direito aos efeitos jurídicos apontados no Tema RG nº 916.
 
 18.	A reclamante limitou-se a expor seu inconformismo com o julgado questionado, não se desincumbindo da obrigação processual de demonstrar teratologia na decisão reclamada, o que comprova o descabimento da reclamação.
 
 19.	Revela-se evidente, portanto, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
 20.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 
Publique-se.

Brasília, 14 de fevereiro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator